Tribunal: STF
Processo: ARE 1602456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

 DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNANIME.
1. No caso em tela, não há falar em cerceamento de defesa pela não produção de provas, sejam testemunhal e/ou pericial, uma vez que a lide versa sobre questão eminentemente de direito. Nos termos do art. 130 do CPC, o destinatário da prova é o juiz, sendo que a ele cabe aferir a necessidade da produção das provas úteis ao deslinde da causa, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de provas, sejam testemunhal ou pericial, uma vez que a lide versa sobre questão eminentemente de direito, podendo ser resolvida à luz dos documentos e demais elementos de convicção aportados aos autos, não sendo necessária a produção de outras provas como pretendido pelo apelante. Não restou configurado o cerceamento de defesa, ou ofensa ao devido processo legal, nem afronta ao contraditório e ampla defesa, conforme disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituição Federal, hábil a desconstituir a sentença.
2. Segundo a doutrina moderna e a jurisprudência dominante, a decadência consiste na perda, por decurso de prazo, do direito à constituição do crédito tributário, através do lançamento fiscal. Segundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário pelo lançamento é de competência da autoridade administrativa e consiste no "(...) procedimento Documento digitalizado juntado ao processo em 22/04/2016 às 11:35:30 pelo usuário: MARIA AUXILIADORA ABREU ALVES administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível." Estabelece também o artigo 173, I do CTN, que o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, até o lançamento somente é cabível se falar em prazo decadencial da Fazenda para a constituição do crédito tributário, que se iniciará com a ocorrência do fato gerador. O Auto de Infração se deu em 30/06/2000, tendo sido o contribuinte notificado em 22/04/2000, com a manifestação nos autos em agosto de 2000. O referido Auto de Infração refere-se à ausência de recolhimento de ICMS no exercício de 1995 (fato gerador), portanto, dentro do prazo decadencial de cinco anos.
3. Sobre a substituição tributária, o Código Tributário Nacional define o substituto como sendo um terceiro, vinculado ao fato gerador, que se torna sujeito passivo indireto do tributo e, por conseguinte assume inteiramente a obrigação tributária, afastando In totum a responsabilidade tributária do contribuinte, substituído tributário, que de logo fica excluído da relação tributária. A despeito dessa modalidade de exação, a imputação da responsabilidade tributária pode se dar, basicamente, por meio de duas técnicas, que se diferenciam de acordo com o instante em que se verifica no curso do desenvolvimento da relação obrigacional tributária. Segundo Luciano Amaro, essas duas técnicas são "a da substituição e a da transferência", sendo que, mediante a responsabilidade por substituição "a lei, desde logo, põe o terceiro no lugar da pessoa que naturalmente seria definível como contribuinte, ou seja, a obrigação tributária já nasce com seu polo passivo ocupado por um substituto legal tributário" (Direito Tributário Brasileiro, 2009, p. 307). Essa sistemática, embora pareça incompatível com o Princípio da Segurança Jurídica, foi consagrada pela própria Carta Política, que autorizou a possibilidade da responsabilização por substituição progressiva, como se extrai do art. 150, §7°, da CF/88, incluído pela EC no 03/1993, disciplinada pela Lei Complementar no 87/1996.
4. As operações com medicamentos estão sujeitas ao regime da substituição tributária, devendo por isso, a fabricante reter o valor do ICMS incidente sobre a comercialização dos produtos, relativa à operação final. Indiscutível, portanto, a responsabilidade da Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda pelo pagamento do tributo. No caso, o Sindicato de Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos de Recife obteve decisão liminar em mandado de segurança, permitindo a compra de produtos e insumos farmacêuticos pelas empresas associadas sem o recolhimento antecipado do ICMS. Acontece que esta liminar foi revogada em razão do provimento do apelo do Estado de Pernambuco, sendo denegada a ordem postulada, não podendo sob hipótese nenhuma, produzir efeitos definitivos sobre as operações realizadas pela apelante. Súmula n. 405 do STF.
5. Insubsistente a alegação de ausência de prejuízo ao Estado apelado, já que remanesce o dever de retenção de valores do contribuinte substituto, além de serem devidos a multa e os juros decorrentes da mora, uma vez que, sobreveio a infração, sem que o contribuinte a denunciasse espontaneamente e pagasse integralmente o tributo, com seus acréscimos legais, antes de qualquer procedimento fiscal.
6. Recurso não provido unanimemente.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 37; 150, I e IV, e §§4º e 7º; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente